Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600221-90.2024.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2025
Número: 0600221-90.2024.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600221-
90.2024.6.16.0016, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas requerente: eleição 2024 Joel Elias
Fadel Vereador, Joel Elias Fadel, relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão das
irregularidades acima apontadas, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou a devolução de R$1780,00 oriundas de depósito em
espécie, caracterizando RONI, nos termos do artigo 21, § 1º e 32 da Res. TSE 23607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais Final do Prestador de contas requerente: eleição 2024 Joel Elias
Fadel Vereador, Joel Elias Fadel , que concorreu a cargo eletivo de vereador, pelo Partido Social
Democrático - PSD, nas Eleições Municipais de 2024, em Castro/PR, julgadas desaprovadas, pelos
seguintes razões: 1. preço estipulado para a cessão temporária de veículos na campanha no valor
de R$700,00 ( setecentos reais), abaixo do preço de mercado; 2. ausência de registro de doação
estimável em dinheiro dos veículos utilizados pelos militantes durante a campanha. Estes veículos
estão indicados nos respectivos termos de cessão de serviço dos militantes e foram abastecidos
com verbas de campanha; 3. omissão da doação estimável em dinheiro feita por candidato a
prefeito, do mesmo partido do requerente, consistente em materiais impressos compartilhados).
SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOEL ELIAS FADEL (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOEL ELIAS FADEL VEREADOR
(RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44422814
19/03/2025
10:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44422814 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252634400000043367254
Número do documento: 25031910252634400000043367254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:42:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.388

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600221-
90.2024.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOEL ELIAS FADEL VEREADOR
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRENTE: JOEL ELIAS FADEL
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO NÃO DECLARADAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
DE
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULOS.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO
IDÔNEA
DE
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEL.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONJUNTO
DE
IRREGULARIDADES
QUE
CONDUZIU
À DESAPROVAÇÃO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO, DE
OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por suplente de vereador no
município de Castro, contra sentença que desaprovou suas contas de
campanha referentes às Eleições 2024, determinando a devolução de valores
ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que as falhas apontadas não comprometeram a lisura
do pleito, requerendo a aprovação das contas com ressalvas e o afastamento
da determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença,
considerando que as falhas, em conjunto, justificam a desaprovação das

Num. 44422814 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252634400000043367254
Número do documento: 25031910252634400000043367254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:42:01
contas e a imposição da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há quatro questões em discussão: i) definir se a doação de recursos
próprios em espécie configura recurso de origem não identificada e enseja a
devolução ao Tesouro Nacional; ii) necessidade de declaração de
recebimento de doação estimável decorrente de material de campanha; iii)
necessidade de declaração de doação estimável decorrente de cessão de
veículo, e necessidade de comprovação da propriedade do bem cedido; iv)
regularidade na comprovação dos gastos com combustíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que doações
financeiras superiores a R$ 1.064,10 sejam realizadas por transferência
eletrônica ou cheque nominal, o que não foi observado no caso. Assim, o
depósito em espécie pela própria candidata, do montante de R$ 1.776,34, que
corresponde a 45% da movimentação financeira declarada, configura recurso
de origem não identificada, nos termos do artigo 32, §1º, inciso IV, da mesma
Resolução, tornando inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade para aposição de ressalva.
3.2 Depreende-se do artigo 38, §2º, da Lei nº 9.504/1997 o gasto com
material impresso pode constar apenas na prestação de contas de quem
arcou com os custos da propaganda. Todavia, a irregularidade apontada na
análise das contas não foi a falta de descrição de gasto, mas a falta de
registro da doação estimável em dinheiro, a qual precisa ser registrada na
prestação de contas de quem recebeu e utilizou o material, para subsidiar a
fiscalização e análise da prestação de contas do beneficiado, nos termos do
artigo 35, §8º, e artigo 60, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/19.
3.3 A utilização de veículos de militantes, sem a comprovação da propriedade
e sem o devido registro como doação estimável, viola o disposto no artigo 21,
inciso II, artigo 25 e artigo 58 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Essa
irregularidade configura a utilização de recurso de origem não identificada, o
que, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, ensejaria a
determinação de devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
Entretanto, a sentença recorrida não determinou o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, de sorte que o princípio da non
reformatio in pejus impede a imposição desta obrigação no âmbito recursal.
3.4 A ausência de comprovação idônea de gastos com combustível
compromete a regularidade e a transparência das contas de campanha. Há
gastos com combustíveis, no valor total de R$ 1.776,34, ou seja, 45% da
movimentação financeira declarada, todavia os documentos apresentados
não demonstram que os abastecimentos de fato foram realizados em veículos

Num. 44422814 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252634400000043367254
Número do documento: 25031910252634400000043367254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:42:01
utilizados em campanha.
3.5 O conjunto das irregularidades comprometeu a confiabilidade das contas,
não se tratando de falhas meramente formais, justificando-se a manutenção
da desaprovação e da multa aplicada.
3.6 Correção de erro material, de ofício, para que o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional seja no montante de R$ 1776,34.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas do recorrente e determinou a devolução de valores ao
Tesouro Nacional, com correção, de oficio, de erro material, para modificar o
valor para o montante de R$ 1776,34.
Tese de julgamento:
i) A doação de recursos próprios em espécie, quando realizada em valor
superior ao permitido e sem observância dos meios exigidos pela legislação
eleitoral, configura recurso de origem não identificada e deve ser devolvida ao
Tesouro Nacional; ii) A cessão temporária de veículos utilizados em
campanha deve ser acompanhada de comprovante de propriedade
contemporâneo ao período eleitoral, sob pena de caracterização de omissão
de receita; (iii) O registro inadequado de gastos com combustíveis destinados
a veículos não declarados na prestação de contas compromete a
confiabilidade das contas e justifica sua desaprovação. iv) O conjunto de
irregularidades que representa percentual significativo da movimentação
financeira do candidato inviabiliza a aplicação do princípio da
proporcionalidade para aprovação das contas com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 38, § 2º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, II;
25; 32, § 1º, IV; 35, §§ 8º e 11; 58, II.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021.
TRE-PR PCE nº 060255786 Acórdão, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça,
julgado em 06/12/2023, DJE 13/12/2023
TRE-PR, REl nº 060042198, Acórdão, Rel. Des. Cláudia Cristina Cristofani,
julgado em 12/12/2024, DJE 17/12/2024.

Num. 44422814 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252634400000043367254
Número do documento: 25031910252634400000043367254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:42:01
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Joel Elias Fadel, eleito suplente de vereador
no município de Castro, em face de sentença que julgou desaprovadas suas contas
relativas às Eleições 2024.
Em suas razões recursais (ID 44249015) o recorrente aduz, em síntese, que: a) a doação
no valor de R$ 1.776,34, realizada mediante depósito em espécie pelo próprio candidato,
é irregularidade meramente formal, sanável e sem impacto material relevante, devendo as
contas serem aprovadas com ressalvas, afastando-se a sanção de devolução do
montante ao Tesouro Nacional, em respeito aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e boa-fé do candidato; b) o artigo 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 prevê que
os gastos com propaganda conjunta podem ser registrados apenas na prestação de
contas do candidato que arcou com os custos, como efetivamente ocorreu, em relação ao
material de propaganda fornecido pelo candidato a Prefeito. Dessa forma, o recorrente
não estaria obrigado a declarar tal doação em sua prestação de contas, o que seria uma
interpretação extensiva da legislação; c) conforme o artigo 35, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a utilização de bens móveis cedidos sem ônus não exige formalização no
SPCE quando decorrentes de militância espontânea. Assim, embora os veículos de
militantes tenham sido registrados nos contratos de prestação de serviços, a ausência de
formalização decorreu da informalidade característica das doações voluntárias, sendo que
os gastos com combustíveis foram declarados. Sustentando a ausência de má-fé e que as
irregularidades não causaram desequilíbrio ao pleito nem proporcionaram vantagem
indevida ao candidato, pleiteia a aplicação do princípio da proporcionalidade para relevar
as irregularidades, permitindo a aprovação das contas, com ressalvas, afastando-se a
determinação de ressarcimento dos valores indicados na sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença (ID 44265512),
pois o montante atingido pelas irregularidades representa 152,54% da movimentação
financeira declarada, percentual significativo em relação à totalidade de
receitas/despesas, de forma que a aplicação do princípio da proporcionalidade torna-se
inviável.
É o relatório.

Num. 44422814 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252634400000043367254
Número do documento: 25031910252634400000043367254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:42:01
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação das contas
eleitorais do candidato pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro, com determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional. A decisão baseou-se no fato de que o
somatório das irregularidades comprometeu as contas apresentadas, que podem ser
resumidas nos seguintes termos:
- contas apresentadas intempestivamente (ressalva),
- reconhecimento de RONI em razão de depósito em espécie em valor maior
que o permitido (45% do total arrecadado - R$ 1776,34),
- omissão de receitas e gastos com cessão de veículos (45% do total
arrecadado - R$ 1780,00),
- material doado por outro candidato e não registrado na prestação de contas
como doação estimável (15,6% do total arrecadado - R$ 610,94)
- não preenchimento dos requisitos legais para o financiamento de
combustível por verba de campanha (45% do total - R$ 1776,34).
Pois bem. Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da
irresignação recursal.
b.1) Do recebimento de recursos de origem não identificada
A prestação de contas em análise apresenta doação financeira no valor de R$ 1776,34,
feita pelo próprio candidato, realizada mediante depósito bancário em espécie.
Ocorre que o artigo 21, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19 limita a doação de
recursos próprios, em montante igual ou superior a R$1.064,10, às seguintes
modalidades de transação financeira:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

Num. 44422814 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252634400000043367254
Número do documento: 25031910252634400000043367254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:42:01
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou
do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
No caso, o valor em questão deveria ter sido doado, obrigatoriamente, por meio de
transferência eletrônica entre contas bancárias ou cheque cruzado e nominal, o que não
foi atendido pelo recorrente. Muito embora haja a identificação do depósito, não é possível
o rastreamento do numerário, para que seja identificada a origem dos recursos.
Por esse motivo, a doação foi caracterizada como recurso de origem não identificada, nos
termos do artigo 32, parágrafo 1º, alínea IV, da mesma Resolução:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
Este entendimento tem sido adotado pela Corte deste Tribunal Regional Eleitoral,
conforme se vê:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. VALOR IRRISÓRIO.
RESSALVA. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIMENTO ESPECIAL SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL. VALOR IRRISÓRIO.
RESSALVA COM RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DOAÇÃO EM
ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO
DO
DOADOR.
CARACTERIZAÇÃO
DE
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR IRRISÓRIO. RESSALVA COM
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE DIANTE DO VALOR E PERCENTUAL OMITIDOS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de Deputado
Estadual, no pleito de 2022.
2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, pois deve ser verificado casuisticamente se houve ou não
prejuízo na fiscalização das contas. Precedente.
2.1. Na espécie, o atraso de apenas 1 (um) dia na entrega dos relatórios financeiros de
campanha, no valor de R$ 10.000,00, que representa 3,94% em relação ao total de
doações recebidas, não prejudicou a regularidade e análise das contas pela Justiça
Eleitoral.
3. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, conforme determina o artigo
21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019.

Num. 44422814 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252634400000043367254
Número do documento: 25031910252634400000043367254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:42:01
3.1. No caso dos autos, houve doação em espécie por meio de depósito bancário no
valor de R$ 3.000,00 o que configura o recebimento de recursos de origem não
identificada ante a impossibilidade de identificação exata do doador, impondo–se o
recolhimento ao Tesouro Nacional. Precedente desta Corte Eleitoral.
3.2. A irregularidade, todavia, representa valor irrisório quando considerado o contexto
global de despesas realizadas (R$ 3.000,00 – 1,18%) e enseja apenas aposição de
ressalva.
4. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e de receitas na prestação de contas
parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de contas final,
cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e impacto
global nas contas. Precedentes do TSE.
4.1. Na hipótese, a omissão de despesas na prestação de contas parcial corresponde ao
valor de R$ 176.457,10, que representa 70,07% do total de despesas realizadas em
campanha eleitoral, o que enseja a desaprovação das contas por se tratar de
irregularidade grave ante o prejuízo à transparência das contas.
5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.(TRE-PR PCE nº 060255786 Acórdão nº 62974 CURITIBA - PR Relator(a):
Des. Anderson Ricardo Fogaça Julgamento: 06/12/2023 Publicação: 13/12/2023).
A irregularidade corresponde a R$ 1.776,34, que representa 45% da movimentação
financeira declarada, conduz, por si só, à desaprovação das contas, pois extrapola as
balizas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral1 para aprovação das contas com
ressalva.
Há que se concluir, assim, que o recurso eleitoral não merece provimento neste ponto,
mostrando-se acertada a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional,
pelo Juízo de primeiro grau.
b.2) Da omissão de receitas - doação estimável em dinheiro - material de campanha
A respeito do material de propaganda fornecido pelo candidato a Prefeito na forma de
propaganda conjunta, que não foi registrado como doação estimável em dinheiro nas
contas do recorrente, tem-se o artigo 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, que assim prevê:
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos,
volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do
partido, coligação ou candidato. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
(...)
§ 2o Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos,
os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas,
ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
De fato, depreende-se do texto legal que o gasto com material impresso pode constar
apenas na prestação de contas de quem arcou com os custos da propaganda, conforme
consta das razões recursais.
Todavia, a irregularidade apontada na análise das contas não foi a falta de descrição de

Num. 44422814 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252634400000043367254
Número do documento: 25031910252634400000043367254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:42:01
gasto, mas a falta de registro da doação estimável em dinheiro.
Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e Pesquisa
Eleitoral desta Corte explica que “quando o material impresso veicular propaganda
conjunta de diversos candidatos, os candidatos beneficiários, que não tiveram despesas
com a produção do material, computarão os bens recebidos como ‘doação estimável em
dinheiro’ e não como gasto que, de fato, não assumiram ou realizaram. Neste caso, o
gasto de campanha será registrado exclusivamente pelo doador - partido ou candidato –
que efetivamente pagou as despesas”. (Prestação de Contas Eleitoral Abordagens
Teóricas e Práticas, 2020, Instituto Memória, p. 91-93).
A esse respeito, veja-se a previsão do artigo 35, parágrafo 8º, da Resolução TSE nº
23.607/19:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho fixado no
§ 2º, inciso II do art. 37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38 , todos da Lei nº 9.504/1997 ;
(...)
§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em benefício de
outra candidata ou outro candidato ou outro partido político constituem doações
estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .
Art. 60.
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por
pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral,
cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo
pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e
de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a
III do referido parágrafo.
Conforme bem registrado no parecer técnico (ID 44248997), o recebimento de doação
estimável em dinheiro, que é diferente da “realização de gasto”, precisa ser registrado na
prestação de contas de quem recebeu e utilizou o material, para subsidiar a fiscalização e
análise da prestação de contas do beneficiado, pois:
“A não inclusão deste material prejudica a transparência das contas, a fiscalização por

Num. 44422814 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252634400000043367254
Número do documento: 25031910252634400000043367254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:42:01
terceiros e pela própria Justiça Eleitoral. É preciso ficar claro para a população e para a
própria justiça o que foi utilizado pelo candidato para concorrer ao cargo eletivo pleiteado,
tudo precisa estar registrado para aferição dos limites legais de receitas e despesas,
abuso do poder econômico e etc, e sem este registro isso não é possível.”
Não se trata, portanto, de uma uma "interpretação extensiva da legislação", nem de
“formalismos excessivos que extrapolam o necessário para controle das receitas e
despesas eleitorais” como alegado pelo recorrente, mas sim, de uma medida exigida para
garantir a transparência da prestação de contas.
Há que se concluir, assim, que o recurso eleitoral não merece provimento neste ponto,
mostrando-se acertada a irregularidade constatada pelo Juízo de primeiro grau.
b.3) Da omissão de receitas - uso de veículos em atividades de militância
Foram apresentados contratos de doação de serviços para campanha eleitoral referentes
a atividades de militância (ID’s 44248971 a 44248992), incluindo a descrição do valor
estimável em dinheiro, da quantidade de litros de gasolina disponibilizada e também as
placas dos veículos a serem abastecidos. A prestação de contas menciona a utilização de
10 veículos.
Muito embora as placas dos veículos estejam descritas nos termos de cessão de serviço
dos militantes, não houve a comprovação de propriedade desses veículos, tampouco a
devida declaração do valor da doação estimável na prestação de contas, conforme exige
o artigo 58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/19:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora
ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato
ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político; (grifou-se)
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio
ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou
candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo
doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será

Num. 44422814 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252634400000043367254
Número do documento: 25031910252634400000043367254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:42:01
aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.
Como bem ponderado pelo juízo de primeiro grau, “Não há como ignorar a contabilização
do uso dos veículos na campanha, tal qual requer o prestador de contas, pois foram
essenciais para a prestação do serviço e abastecidos com verba da conta outros
recursos. Além do que, este tipo de omissão pode impactar na igualdade de condições
entre os candidatos e burlar o cálculo do limite de gastos”.
Não procede, portanto, a alegação de que a atividade de militância teria “natureza
informal”, como justificativa para afastar a necessidade de comprovação de propriedade
dos veículos em questão, tendo em vista os dispositivos normativos que regulam a
matéria.
Neste sentido, a Corte deste Tribunal Regional Eleitoral já decidiu o seguinte:
“DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO
2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE
CONTEMPORÂNEO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO CEDIDO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA JUSTIÇA ELEITORAL
PARA SUPRIR FALHAS DE COMPROVAÇÃO. VALOR INFERIOR A R$ 1.064,00.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que a cessão de bens estimáveis em dinheiro
seja acompanhada de instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem,
nos termos dos arts. 21, II, e 58, II, como forma de assegurar a rastreabilidade e a
licitude dos recursos utilizados na campanha.
4. O recorrente, ao ser intimado para sanar a irregularidade, apresentou um CRLV
referente ao ano de 2019, que, embora demonstre a titularidade passada do bem, não
comprova a propriedade contemporânea à campanha eleitoral de 2024, sendo
insuficiente para sanar a irregularidade apontada.
5. Conforme jurisprudência, o comprovante de propriedade de veículos cedidos para
campanha deve ser contemporâneo ao período eleitoral, sendo inválida a apresentação
de documentos extemporâneos que não garantam a titularidade do bem durante a
campanha (TRE–PR, ED na PCE nº 060225205, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE de
31.01.2024; TSE, AgR–AI nº 0601937–86/PE, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
08.09.2020).
6. A ausência de comprovação da titularidade do veículo cedido configura a
utilização de recurso de origem não identificada, o que, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, enseja a determinação de devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
7. O ônus de comprovar a regularidade das contas é do candidato, que não pode
transferir à Justiça Eleitoral a responsabilidade de buscar, por meio de sistemas como o
Renajud, os dados necessários para suprir a falta de documentação exigida.

Num. 44422814 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252634400000043367254
Número do documento: 25031910252634400000043367254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:42:01
8. No caso concreto, a irregularidade envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00, o que
possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas.
Teses de julgamento: 1. A cessão de bens estimáveis em dinheiro para uso em
campanha eleitoral deve ser comprovada mediante a apresentação de instrumento de
cessão e comprovante de propriedade contemporâneo ao período eleitoral, nos termos
da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A ausência de comprovação contemporânea da
propriedade do bem cedido caracteriza recurso de origem não identificada, ensejando a
desaprovação das contas e a determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional.
3. O ônus de comprovar a regularidade das contas é do candidato, não cabendo à
Justiça Eleitoral diligenciar para suprir a ausência de documentação exigida. 4. A
aprovação das contas com ressalvas é possível quando a irregularidade envolve valor
inferior a R$ 1.064,00, nos termos da jurisprudência do TSE.” (TRE-PR. REl nº
060042198 Acórdão TUNAS DO PARANÁ - PR. Relator(a): Des. Claudia Cristina
Cristofani Julgamento: 12/12/2024 Publicação: 17/12/2024)
Conforme cálculo apresentado na sentença, o valor referente ao aluguel de veículos, nos
períodos em que se declarou a atividade de militância, foi de R$ 1.780,00, o que
representa aproximadamente 45% do valor arrecadado.
Importante mencionar que a irregularidade configura a utilização de recurso de origem
não identificada, o que, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
ensejaria a determinação de devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
Entretanto, a sentença recorrida não determinou o recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional, de sorte que o princípio da non reformatio in pejus impede a
imposição desta obrigação no âmbito recursal.
Há que se concluir, assim, que o recurso eleitoral não merece provimento neste ponto,
mostrando-se acertada a irregularidade constatada pelo Juízo de primeiro grau.
b.4) Da ausência de comprovação idônea dos gastos com abastecimento dos
veículos
A propósito da irregularidade quanto ao abastecimento dos veículos, a Resolução TSE
23.607/2019 estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e
não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza
pessoal da candidata ou do candidato:

Num. 44422814 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252634400000043367254
Número do documento: 25031910252634400000043367254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:42:01
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha;
b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a que se
refere a alínea a deste parágrafo;
c) alimentação e hospedagem própria;
d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de
três linhas.
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha,
para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual
conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.
Ao se examinar os gastos com combustíveis e lubrificantes, no valor total de R$ 1776,34,
ou seja, 45% do total de gastos de campanha, consta a declaração de que 235 litros
foram destinados a serviços de militância, havendo, ainda, uma sobra de 44 litros sem a
indicação de uso.
Todavia, dos documentos apresentados, sequer é possível identificar que os
abastecimentos de fato foram realizados nos veículos indicados nos contratos de
doação estimável de serviço de militância (ID 44248948).
Dessa forma, a irregularidade, decorrente da ausência de comprovação adequada da
destinação do abastecimento, corresponde a R$ 1776,34, que representa 45% da
movimentação financeira declarada, conduz, por si só, à desaprovação das contas,
pois extrapola as balizas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral para aprovação
das contas com ressalva.
Como o recurso utilizado para pagamento desta despesa é originado da conta outros
recursos, não há que se falar em recolhimento de valores, como apontado na sentença.

Num. 44422814 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252634400000043367254
Número do documento: 25031910252634400000043367254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:42:01
Assim, considerando todas as irregularidades ora apreciadas, impõe-se desprovimento do
recurso eleitoral interposto por Joel Elias Fadel, mantendo-se a sentença em sua
integralidade.
Em tempo, verifico que o Dispositivo da sentença determinou a devolução referente ao
valor depositado em espécie, nestes termos:
Determino a devolução de R$1780,00 oriundas de depósito em espécie, caracterizando
RONI, nos termos do artigo 21, § 1º e 32 da Res. TSE 23607/2019.
Ocorre que o Dispositivo contém uma pequena imprecisão, já que no corpo da sentença
foi apontado que o valor do depósito foi, na realidade, no montante de R$ 1776,34.
Desse modo, impõe-se desprovimento do recurso eleitoral interposto por Joel Elias Fadel,
mantendo-se a sentença em sua integralidade, com correção de erro material, de ofício,
para que o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional seja no montante de R$ 1776,34.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Joel Elias Fadel, mantendo-se a sentença que julgou suas contas eleitorais
desaprovadas, e determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional, com correção
de erro material, de ofício, para que o valor a ser devolvido ao Tesouro seja no montante
de R$ 1776,34.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600221-
90.2024.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOEL ELIAS FADEL VEREADOR, JOEL ELIAS FADEL
- Advogados dos RECORRENTES: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886, EDINEI STEGER
RINALDI - PR92729-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44422814 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252634400000043367254
Número do documento: 25031910252634400000043367254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:42:01
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.03.2025